Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESACOLHIMENTO. PRETENSO NEGÓCIO DE MÚTUO. ASSINATURA. FALSIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DIGITAL DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE A PROPOSTA E OS TERMOS DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. OBRIGAÇÕES. INFORMAÇÕES CLARAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a alegada ausência dos elementos do núcleo do suporte fático alusivo ao negócio jurídico de mútuo consignado, pretensamente celebrado com a sociedade anônima demandada, bem como se houve litigância de má-fé.

2. A gratuidade de justiça é fundamentada na hipossuficiência financeira da parte. 2.1. A litigância de má-fé não resulta, isoladamente, na revogação da gratuidade de justiça, tendo em vista que as sanções respectivas estão previstas no art. 81 do CPC.

3. É admitido o exame grafotécnico em cópia digital do contrato que instrumentalizou o negócio jurídico, desde que o expert conclua pela possibilidade de aferição da autenticidade.

4. A proposição negocial, uma vez aceita, constitui a relação jurídica obrigacional bilateral. Nesse caso, a proposta obriga o proponente a cumprir os termos ali declarados, nos termos do art. 427 do Código Civil, ressalvadas as circunstâncias previstas no art. 428 do mesmo Código. A aceitação é a anuência, tácita ou expressa declarada em relação aos termos da proposta. 4.1. Amparado pelos elementos dos autos, o Juízo singular concluiu corretamente que a assinatura do instrumento negocial provém do consumidor, que aderiu validamente à proposta de contrato. 4.2. Deve prevalecer a manifestação de vontade quando não evidenciada divergência entre os termos da proposta e as obrigações constante do instrumento negocial, notadamente quando consta de modo claro o tipo de operação bancária, o valor e a forma de adimplemento. 4.3. Hipótese em que o consumidor auferiu sem ressalvas crédito em sua conta bancária, decorrente do negócio jurídico celebrado.

5. A tentativa de alteração da verdade dos fatos com intuito de induzir a erro o Juízo caracteriza litigância de má-fé.

6. Apelação conhecida e desprovida.